Tribunal: STJ
Processo: 0067674-88.2013.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
AGRAVADO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INJÚRIA
PRATICADO PELA INTERNET. NATUREZA FORMAL E

INSTANTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que negou provimento ao recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante sustenta que o crime de injúria praticado pela internet
constitui crime permanente, argumentando que as ofensas ainda disponíveis nas
plataformas digitais impediriam o início da contagem do prazo prescricional.
3. Decisões anteriores. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de injúria, considerando-o de natureza formal e
instantânea, consumado no momento em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo
ofensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o crime de injúria praticado pela internet
possui natureza permanente ou instantânea, e se a manutenção das ofensas nas
plataformas digitais impede o início da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56697648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7534a7aa-41da-4826-92d0-81be50b28295

5. O crime de injúria possui natureza formal e instantânea, consumando-se no momento
em que a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, ou, no caso de publicação em
espaço virtual público, quando a ofensa se torna passível de visualização por terceiros.
6. A manutenção das ofensas nas plataformas digitais constitui mero exaurimento do
crime de injúria, não alterando sua natureza jurídica nem impedindo o início da
contagem do prazo prescricional.
7. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece a natureza instantânea do crime de injúria praticado pela
internet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de injúria praticado pela internet possui natureza formal e instantânea,
consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo
ou quando a ofensa se torna passível de visualização por terceiros.
2. A manutenção das ofensas nas plataformas digitais constitui mero exaurimento do
crime de injúria, não impedindo o início da contagem do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 111, III; 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
201.965/PR,
Terceira Seção, julgado em 22.02.2024; STJ, CC
Rel. Min. João Otávio de
173.458/SC,
Noronha, Terceira Seção, julgado em 25.11.2020; STJ,
, Rel. Min.
REsp 1.765.673/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7534a7aa-41da-4826-92d0-81be50b28295

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
AGRAVADO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INJÚRIA
PRATICADO PELA INTERNET. NATUREZA FORMAL E

INSTANTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração e manteve decisão que negou provimento ao recurso especial.
2. Fato relevante. O agravante sustenta que o crime de injúria praticado pela internet
constitui crime permanente, argumentando que as ofensas ainda disponíveis nas
plataformas digitais impediriam o início da contagem do prazo prescricional.
3. Decisões anteriores. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão
punitiva estatal quanto ao crime de injúria, considerando-o de natureza formal e
instantânea, consumado no momento em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo
ofensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o crime de injúria praticado pela internet
possui natureza permanente ou instantânea, e se a manutenção das ofensas nas
plataformas digitais impede o início da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56697643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Código de Controle do Documento: d76d0ef2-e1b4-446c-bd37-1ef39380749f

5. O crime de injúria possui natureza formal e instantânea, consumando-se no momento
em que a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, ou, no caso de publicação em
espaço virtual público, quando a ofensa se torna passível de visualização por terceiros.
6. A manutenção das ofensas nas plataformas digitais constitui mero exaurimento do
crime de injúria, não alterando sua natureza jurídica nem impedindo o início da
contagem do prazo prescricional.
7. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que reconhece a natureza instantânea do crime de injúria praticado pela
internet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de injúria praticado pela internet possui natureza formal e instantânea,
consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo
ou quando a ofensa se torna passível de visualização por terceiros.
2. A manutenção das ofensas nas plataformas digitais constitui mero exaurimento do
crime de injúria, não impedindo o início da contagem do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 111, III; 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
201.965/PR,
Terceira Seção, julgado em 22.02.2024; STJ, CC
Rel. Min. João Otávio de
173.458/SC,
Noronha, Terceira Seção, julgado em 25.11.2020; STJ,
, Rel. Min.
REsp 1.765.673/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
BORIS CASOY
monocrática, por meio da qual rejeitei os embargos de declaração, mantendo decisão que
negou provimento ao recurso especial.
O agravante reitera o argumento de que o crime de injúria praticado pela
internet constitui crime permanente e as ofensas perpetradas pelo agravado, JORGE
ainda estariam disponíveis nas plataformas
KAJURU REIS DA COSTA NASSER,
digitais, de modo que, no caso concreto, não teria ocorrido a prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos do
do Código Penal.
art. 111, inciso III,
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 1507-1516.
É o relatório. DECIDO.
VOTO
O agravado, JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER, foi condenado
nas instâncias ordinárias às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção em regime
aberto e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática do crime do
c.
art. 139
c
ambos do Código Penal. Declarou-se, ainda, a extinção da
art. 141, inciso III,
Documento eletrônico VDA56697643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Código de Controle do Documento: d76d0ef2-e1b4-446c-bd37-1ef39380749f

punibilidade em relação ao crime do artigo 140, c.c. artigo 141, inciso III, ambos do
Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI,
ambos do Código Penal.
O agravo regimental repisa a insurgência contra o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de injúria. Argumenta que as
ofensas proferidas pelo agravado nas plataformas digitais continuam disponíveis, de
modo que não teria cessado a permanência. Assim, conclui não ser possível o início da
contagem do prazo prescricional.
A controvérsia do recurso consiste, portanto, em definir se o crime previsto no
do Código Penal constitui crime instantâneo ou permanente, no que se refere ao
art. 140
momento de sua consumação. A discussão importa para fins de reconhecimento ou não
da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Nessa linha, o
do Código Penal assim dispõe:
art. 140
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O tipo penal em questão é formal e instantâneo, de modo que, como regra, o
crime se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo
ofensivo. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
desenvolveu no sentido de que, no caso de conversas privadas por meios digitais, o crime
de injúria consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo
ofensivo. Por outro lado, quando a disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço
virtual é pública, entende-se que a consumação ocorre quando a ofensa é passível de
visualização por terceiros, indistintamente.
A propósito:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL.
INJÚRIA. INTERNET. MENSAGENS ENVIADAS EM GRUPO DE
WHATSAPP. DISPONIBILIDADE PARA ACESSO IMEDIATO DE
TERCEIROS. CONSUMAÇÃO NO LOCAL ONDE FORA
INCLUÍDO O CONTEÚDO OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.
1. A consumação do delito de injúria ocorre quando, em
regra, a ofensa chega ao conhecimento da vítima.
2. No entanto, no caso de delitos contra a honra praticados
por meio da internet, em que a publicação é possível de ser visualizada
por terceiros a partir do momento em que veiculada pelo autor, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o local da consumação do delito é aquele onde fora incluído o conteúdo
ofensivo na rede mundial de computadores.
Documento eletrônico VDA56697643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Código de Controle do Documento: d76d0ef2-e1b4-446c-bd37-1ef39380749f

3. A situação ora em apreço é distinta daquela que originou o
precedente julgado pela 3a Seção, de relatoria da Exma. Min.
LAURITA VAZ, no qual se definiu que, no caso de injúria praticada
por meio de aplicativo de troca de mensagens no qual somente o autor e
o destinatário têm acesso, a consumação se dá no local onde a Vítima
tomou conhecimento do conteúdo ofensivo (CC n.
relatora
184.269/PB,
Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em
DJe de
9/2/2022,
.
15/2/2022)
4. In casu, conforme acima relatado, embora as mensagens
tenham sido enviadas por meio de whatsapp, foram inseridas em grupo
com
outros
participantes,
e,
assim,
foram
disponibilizadas
imediatamente não apenas para a suposta vítima, mas também para
terceiros, de maneira que deve ser feito aqui o devido distinguishing em
relação ao mencionado entendimento.
5. A natureza privada conferida também aos grupos de
whatsapp não altera a questão essencial para o deslinde da presente
controvérsia: de que as mensagens foram inseridas em um grupo, ainda
que privado, no qual terceiros integrantes desse grupo tiveram acesso às
postagens feitas pelo suposto autor dos delitos.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito do Foro Central Criminal de Barra Funda - DIPO 3 - Seção
3.2.1 - São
o Suscitado.
Paulo/SP,
(CC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
201.965/PR,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
22/2/2024,
5/3/2024.

CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO PELA
INTERNET. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL
DA PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITANTE PARA O CONHECIMENTO E
JULGAMENTO DO FEITO.
1. Crimes contra a honra praticados pela internet são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo
no espaço virtual, por força da imediata potencialidade de visualização
por terceiros.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitante para o conhecimento e julgamento do feito.
(CC n.
relator Ministro João Otávio de
173.458/SC,
Noronha, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
25/11/2020,
27/11/2020.
No mesmo sentido:
, relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.765.673/SP
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
26/5/2020,
29/5/2020;
, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado
AREsp n. 686.965/DF
do
), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
TJ/SP
18/8/2015,
31/8/2015.
No caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o crime de injúria tem
natureza formal e instantânea, afastando a tese do querelante de que o crime contra a
honra praticado pela internet seria permanente. A decisão está, assim, em harmonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo reparo a ser feito.
Documento eletrônico VDA56697643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Código de Controle do Documento: d76d0ef2-e1b4-446c-bd37-1ef39380749f

1.
O fato de as ofensas ainda serem mantidas nas plataformas digitais constitui
mero exaurimento do crime de injúria, que pode ser solucionado na esfera cível.
Dessa forma, entendo correto o reconhecimento do decurso do prazo
prescricional feito na origem, uma vez que transcorreram mais de 3 (três) anos entre a
data da consumação do crime (17.6.2013 e 20.6.2013) e a data da suspensão do processo
e do prazo prescricional (11.8.2016), nos termos dos arts. 109, inciso VI, c.c. 111 e 117,
todos do Código Penal.
Registro, ainda, que o agravante, a despeito de mencionar o precedente do
Supremo Tribunal Federal relativo ao Inq n. 4781 Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
não realizou o necessário cotejo analítico, a fim de demonstrar que as
14/05/2021,
premissas fáticas do precedente mencionado são semelhantes ao do caso em exame. De
toda sorte, a decisão invocada não guarda similitude fática com a situação concreta dos
autos. Naquele caso, que tramita sob sigilo, a Corte Suprema asseverou a natureza
permanente das infrações previstas na
, as quais eram evidenciadas por
Lei n. 7.170/83
divulgação de vídeo disponível em redes sociais, a justificar a decretação de prisão em
flagrante de parlamentar federal, o que não se aproxima das circunstâncias concretas
destes autos.[1]
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Referências
^
Disponível
em:
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo
Acesso em: 22 de setembro de 2025.
/INQ4781FLAGRANTEDELITODECISAO.pdf
Documento eletrônico VDA56697643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Código de Controle do Documento: d76d0ef2-e1b4-446c-bd37-1ef39380749f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00676748820138260050 129332013 676748820138260050
676748820138260050129332013
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
RECORRIDO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRIDO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
AGRAVADO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
CERTIDÃO
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2025/0009861-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:45
Código de Controle do Documento: 67B2D669-4A4F-4301-9DFC-BE93D7D519E1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik."
Aguardam os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas.
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2025/0009861-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:45
Código de Controle do Documento: 67B2D669-4A4F-4301-9DFC-BE93D7D519E1

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2146854 - SP(2024/0191958-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BORIS CASOY
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
AGRAVADO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:
Trata-se de agravo regimental interposto por BORIS CASOY contra decisão
monocrática do em. Ministro Messod Azulay Neto que rejeitou embargos de declaração
e manteve decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pelo
agravante (fls. 1476-1478).
Na origem, cuida-se de ação penal privada ajuizada por BORIS CASOY em
desfavor de JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER pela alegada prática dos
crimes de calúnia, injúria e difamação, tipificados nos artigos 138, caput, 139, caput, e
140, caput, todos do Código Penal, em razão de publicações veiculadas nas
plataformas
e
em junho de 2013 (fls. 1-30).
Twitter
YouTube
A tramitação processual foi marcada por sucessivas alterações de competência.
Distribuída inicialmente à 15a Vara Criminal de Barra
a queixa-crime teve
Funda/SP,
rejeitada, a pedido do Ministério Público estadual, a imputação referente ao crime de
calúnia, sendo os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal. Frustradas as
tentativas de citação do querelado, o processo retornou ao rito ordinário. Sob o
procedimento comum, JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER foi citado para
apresentar resposta à acusação, que protocolou em 28 de setembro de 2018 (fls. 304-
317), acompanhada de rol de testemunhas, em data anterior ao recebimento formal da
queixa-crime, ocorrido em 5 de novembro de 2018 (fl. 379), oportunidade em que o
juízo indeferiu o rol de testemunhas da defesa.

A sentença foi proferida em 9 de dezembro de 2020 (fls. 685-691): reconheceu
a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria pela prescrição, operada em 11
de agosto de 2016, e, no mérito, condenou JORGE KAJURU REIS DA COSTA
NASSER, pela prática do crime de difamação, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa.
Inconformados, BORIS CASOY e JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
interpuseram apelações (fls. 727-740 e fls. 781-815). O eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo manteve integralmente os termos da sentença condenatória (fls.
898-911). Rejeitados os embargos de declaração opostos por ambas as partes (fls.
941-944), as partes interpuseram recursos especiais simultâneos, tendo BORIS
CASOY apresentado as suas razões às fls. 989-1003, sustentando, em síntese, o
afastamento da prescrição do crime de injúria, ao argumento de que as ofensas, ainda
disponíveis nas plataformas digitais, configurariam crime permanente, cujo prazo
prescricional não teria sequer iniciado sua fluência.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
especial de BORIS CASOY (fls. 1349-1362). A decisão monocrática do em. Ministro
Relator negou provimento ao recurso especial interposto pelo agravante,
reconhecendo a natureza formal e instantânea do crime de injúria (fls. 1364-1371).
Embargos de declaração opostos por BORIS CASOY foram rejeitados (fls. 1476-1478),
sobrevindo o presente agravo regimental (fls. 1482-1500), no qual o agravante reitera a
tese da natureza permanente do crime de injúria praticado pela
, com amparo
internet
no precedente do Supremo Tribunal Federal relativo ao Inq.
O agravado
4.781/DF.
apresentou contrarrazões às fls. 1507-1516.
Em sessão de 10 de fevereiro de 2026 desta Quinta Turma, o em. Ministro
Messod Azulay Neto votou pelo não provimento do agravo regimental, reafirmando a
natureza formal e instantânea do crime de injúria praticado pela
e consignando
internet
que a manutenção das ofensas nas plataformas digitais constitui mero exaurimento do
delito, sem aptidão para alterar o marco consumativo nem obstar o curso prescricional,
acrescentando, ainda, que o precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pelo
agravante — Inq.
— não guarda similitude fática com o caso concreto.
4.781/DF
Pedi vista para melhor analisar as questões controvertidas.
É o relatório.
Acompanho o em. Ministro Relator MESSOD AZULAY NETO pelo
desprovimento do agravo regimental interposto por BORIS CASOY.
A controvérsia cinge-se a definir se o crime de injúria, quando praticado
mediante publicação na internet, ostenta natureza permanente — de modo que a
manutenção do conteúdo ofensivo nas plataformas digitais impediria o início da

contagem do prazo prescricional —, ou se se trata de delito formal e instantâneo, cuja
consumação ocorre no momento em que a ofensa é disponibilizada ao público ou
chega ao conhecimento da vítima.
A tese do agravante, conquanto formulada com inegável esforço argumentativo,
não encontra amparo na correta inteligência do tipo penal nem na jurisprudência desta
Corte.
O crime de injúria, previsto no
do Código Penal, é delito formal e
art. 140
instantâneo. O núcleo do tipo — injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro — consuma-se em um único e preciso momento: aquele em que a vítima toma
conhecimento do conteúdo ofensivo ou, tratando-se de publicação em espaço virtual
de acesso público, quando a ofensa se torna passível de visualização por terceiros. A
partir daí, o crime está consumado, e nenhum ato posterior do agente — incluída a
decisão de manter o conteúdo disponível na rede — tem o condão de prorrogar o
estado consumativo.
A distinção entre crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes
é, a esse propósito, decisiva. No crime permanente, a consumação se protrai no tempo
por vontade do agente, que possui o poder de, a qualquer momento, fazer cessar o
estado antijurídico que criou — como ocorre no sequestro ou no cárcere privado. No
crime instantâneo de efeitos permanentes, por sua vez, o delito se consuma em
determinado instante, e os efeitos se prolongam no tempo independentemente de
qualquer conduta positiva ou omissiva ulterior do sujeito ativo. A injúria enquadra-se,
estruturalmente, nessa segunda categoria: a ofensa à dignidade da vítima ocorre no
momento da publicação e do conhecimento do conteúdo ofensivo; tudo o mais — a
permanência do vídeo no canal, as visualizações subsequentes, a possibilidade de
acesso futuro — constitui mero exaurimento do delito já consumado.
Esta Corte firmou entendimento convergente sobre a natureza formal dos
crimes contra a honra praticados pela internet, fixando como momento consumativo
aquele em que a ofensa é disponibilizada para visualização por terceiros:

CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO PELA
INTERNET. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO NO
LOCAL DA PUBLICAÇÃO DO CONTEÚDO OFENSIVO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA O
CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. 1. Crimes
contra a honra praticados pela internet são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do
conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata
potencialidade de visualização por terceiros. 2. Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante
para o conhecimento e julgamento do feito.
(CC n.
Rel. Ministro João Otávio de
173.458/SC,
Noronha, Terceira Seção, julgado em
DJe de
25/11/2020,
)
27/11/2020.

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL
PENAL. INJÚRIA. INTERNET. [...] 1. A consumação do
delito de injúria ocorre quando, em regra, a ofensa chega
ao conhecimento da vítima. 2. No entanto, no caso de
delitos contra a honra praticados por meio da internet, em
que a publicação é possível de ser visualizada por
terceiros a partir do momento em que veiculada pelo autor,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o local da consumação do delito é aquele
onde fora incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de
computadores.
(CC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva
201.965/PR,
Santos, Terceira Seção, julgado em
DJe de
22/2/2024,
)
5/3/2024.

O argumento central do agravante — de que a manutenção do vídeo no
renovaria, dia após dia, a ofensa à sua honra subjetiva, impedindo o início da
YouTube
prescrição — confunde dois planos distintos: o da consumação do tipo penal e o da
continuidade dos efeitos lesivos na esfera do ofendido. É inegável que o sofrimento
subjetivo pode persistir enquanto o conteúdo permanecer acessível. Contudo, esse
dado empírico não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do crime nem
suspender indefinidamente a pretensão punitiva estatal. Se assim fosse, qualquer
ofensa publicada em meio digital jamais prescreveria, esvaziando a função garantista
da prescrição da pretensão punitiva — que existe precisamente para impor limites
temporais ao exercício do poder punitivo do Estado.
Quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pelo agravante —
Inq. 4.781
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
—, a
REF/DF,
17/2/2021
distinção estabelecida pelo em. Relator é irretocável. Naquele julgamento, o Plenário
do STF reconheceu a natureza permanente de infrações tipificadas na Lei n.
praticadas mediante publicação e divulgação de vídeos em mídia digital
7.170/1983,
com constante interação do parlamentar e conteúdo atentatório ao Estado Democrático
de Direito. A natureza das infrações ali examinadas — que tocam as bases do
ordenamento democrático — confere ao precedente uma moldura fática e normativa
absolutamente diversa da presente hipótese, em que se discute crime de injúria do
do Código Penal. O agravante, ademais, não realizou o necessário cotejo
art. 140
analítico entre as premissas dos dois casos, limitando-se a invocar o precedente de
forma genérica, o que é insuficiente para sustentar a transposição pretendida.
Reconhecida a consumação do crime de injúria nas datas de 17 e 20 de junho
de 2013 — quando as publicações foram disponibilizadas ao público nas plataformas
e
—, e considerando que o prazo prescricional para o delito do
Twitter YouTube
art. 140
do Código Penal, cuja pena máxima é de seis meses, é de três anos, nos termos do
do Código Penal, correta é a conclusão das instâncias ordinárias de
art. 109, inciso VI,
que a prescrição se operou em 11 de agosto de 2016.

Diante do exposto, acompanho o em. Ministro Relator para negar provimento ao
agravo regimental interposto por BORIS CASOY.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00676748820138260050 129332013 676748820138260050
676748820138260050129332013
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
RECORRIDO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRIDO
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BORIS CASOY
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO FARNESI REGINA - SP168711
ADVOGADA
: FABIANA DO NASCIMENTO SILVA MOURA - SP367645
AGRAVADO
: JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS
: ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA
: ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
CERTIDÃO
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2025/0009861-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:52
Código de Controle do Documento: 130A22A1-BAD6-42AE-BB39-F4C78B5903A3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0191958-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.146.854 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455153103847074@
2024/0191958-5 - REsp 2146854 Petição : 2025/0009861-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:52
Código de Controle do Documento: 130A22A1-BAD6-42AE-BB39-F4C78B5903A3